Tribunal: TJSP
Processo: 2215599-87.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL – AÇÃO DE DESPEJO – LIMINAR DESALIJATÓRIA – DEFERIMENTO – Admite-se a concessão de liminar de despejo, com base no inciso IX do § 1o do art. 59 da Lei Federal 8.245/91, se o contrato está desprovido de garantia – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – Partes que litigam em ação indenizatória, nos lindes da qual foi determinada a produção de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL – AÇÃO DE DESPEJO – LIMINAR DESALIJATÓRIA – DEFERIMENTO – Admite-se a concessão de liminar de despejo, com base no inciso IX do § 1o do art. 59 da Lei Federal 8.245/91, se o contrato está desprovido de garantia – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – Partes que litigam em ação indenizatória, nos lindes da qual foi determinada a produção de prova pericial do imóvel locado, concernente às benfeitorias introduzidas, antes da ordem de despejo – Necessidade de preservação do bem até a realização da perícia – Poder geral de cautela do juízo – Medida acautelatória que atende ao interesse de ambas as partes – Diferimento do despejo – Cabimento – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.